Tribunal: TJMT
Processo: 1048527-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048527-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 07.066.386/0001-83 (AGRAVANTE), RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 05.753.703/0001-04 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, afastando a alegação de nulidade da citação por edital realizada sem nomeação de curador especial e reconhecendo a preclusão das matérias defensivas suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nomeação de curador especial ao executado revel citado por edital na fase de cumprimento de sentença configura nulidade absoluta; e (
ii
) estabelecer se o comparecimento posterior do executado, representado por advogado constituído, supre o vício da citação e convalida os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 72, II, do CPC impõe a nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, tratando-se de garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Súmula 196 do STJ consolida o entendimento de que ao executado citado por edital que permanece revel deve ser nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de defesa.

A ausência de nomeação de curador especial configura nulidade absoluta, por envolver matéria de ordem pública e tutelar direitos fundamentais previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O comparecimento posterior do executado aos autos para arguir nulidades não convalida o vício da citação, sob pena de instaurar paradoxo processual incompatível com o contraditório substancial.

A decisão recorrida incorre em contradição ao reconhecer o exercício do direito de defesa e, simultaneamente, negar a apreciação das matérias defensivas sob fundamento de preclusão.

Reconhecida a nulidade da citação editalícia sem curador especial, impõe-se a invalidação dos atos processuais posteriores e o retorno dos autos à origem para regular constituição da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital configura nulidade absoluta, por violar o contraditório e a ampla defesa.

O comparecimento posterior da parte para arguir nulidade não supre o vício da citação nem convalida os atos processuais subsequentes.

Reconhecida a nulidade da citação editalícia, devem ser anulados os atos posteriores, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 196; TJSP, AI nº 2244803-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1048527-12.2025.8.11.0000

ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS
X
RET
Í
FICA RONDONOPOLIS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS – ME
,com o fito dereformara decisão que

nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010195-67.2014.8.11.0003
,ajuizada
por
RET
Í
FICA RONDONOPOLIS LTDA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição ao afastar a nulidade da citação por edital sem nomeação de curador especial, mas simultaneamente negar o exame das matérias defensivas sob o argumento de preclusão.

Alega nulidade absoluta da citação por edital realizada sem o esgotamento de todos os meios de localização e sem a nomeação de curador especial, em violação ao art. 72, II, do CPC e à Súmula 196 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Argumenta que a assinatura constante no Aviso de Recebimento da fase monitória não lhe pertence, tratando-se de recebimento por terceiro, o que tornaria nula a citação originária.

Sustenta que as matérias de ilegitimidade passiva e falsidade documental são de ordem pública e não se submetem à preclusão ou coisa julgada.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste
recurso
reside na validade da citação por edital realizada na fase de cumprimento de sentença sem a nomeação de curador especial ao executado revel.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art. 72, inciso II, que será nomeado curador especial ao "réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado".

A exigência em questão
não constitui mera formalidade processual, mas garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, especialmente em situações
em que
a citação ocorre de forma ficta, como é o caso da citação editalícia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 196, que dispõe: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos."
.

No caso em análise, o juízo
de origem
reconheceu expressamente que o executado foi citado por edital na fase de cumprimento de sentença e que não houve nomeação de curador especial. Contudo, afastou a nulidade sob o fundamento de que o posterior comparecimento do executado, representado por advogado constituído, teria sanado o vício, aplicando o princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
" (não há nulidade sem prejuízo).

Ocorre que
o entendimento adotado no
decisum
recorrido
não se sustenta diante da natureza absoluta da nulidade em questão e da contradição lógica presente na própria decisão agravada.

Com efeito, o juízo a quo, ao mesmo tempo em que reconhece o exercício pleno do direito de defesa pelo executado, nega-lhe a apreciação das matérias defensivas essenciais (ilegitimidade passiva e falsidade documental), sob o argumento de preclusão.
Essa
construção é logicamente incompatível e viola frontalmente o princípio do contraditório substancial.

A jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital configura nulidade absoluta, insanável pelo mero comparecimento posterior da parte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
.
Executados citados por edital, sem, contudo, houvesse a nomeação de curador especial a eles. Nulidade. Ao executado que, citado por edital, permanece revel, será nomeado curador especial (art. 72, II, do CPC). Vício de nulidade absoluta, porque a questão induvidosamente é de ordem pública, e pretende resguardar direitos fundamentais, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na forma do artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal de 1988. Verificada a ausência de nomeação de curador especial aos coexecutados citados por edital, forçoso reconhecer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, sob pena de ofensa aos postulados supramencionados
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA: Não se vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé não pode ser presumida. Decisão modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2244803-50.2023.8 .26.0000 Garça, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 06/02/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

Importante ressaltar que o comparecimento do executado aos autos ocorreu justamente para arguir nulidades processuais, não podendo tal ato ser interpretado como convalidação dos vícios anteriores. Admitir o contrário significaria criar um paradoxo processual insuperável: a parte comparece para alegar nulidade, mas o próprio comparecimento sanaria a nulidade alegada, tornando impossível sua arguição.

Quanto à alegação do agravado de que a citação na fase monitória teria sido pessoal, tal questão demanda dilação probatória específica, uma vez que o agravante contesta a autenticidade da assinatura no AR. Essa controvérsia, contudo, somente poderá ser adequadamente dirimida após sanada a nulidade ora reconhecida, com a regular constituição da relação processual na fase executiva.

Ante o
exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital realizada sem nomeação de curador especial, determinando o retorno dos autos à origem e reaberta a oportunidade para apresentação de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026